Tribunal: TJSP
Processo: 2142124-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DÉBITOS E DEMAIS RESTRIÇÕES DECORRENTES DE VEÍCULO VENDIDO À TERCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO QUE PARTE DAS MULTAS FOI APLICADA QUANDO O VEÍCULO NÃO SE ENCONTRAVA MAIS EM PODER DO AGRAVANTE. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, POR SUA VEZ, QUE FOI

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DÉBITOS E DEMAIS RESTRIÇÕES DECORRENTES DE VEÍCULO VENDIDO À TERCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. DOCUMENTAÇÃO COMPROVANDO QUE PARTE DAS MULTAS FOI APLICADA QUANDO O VEÍCULO NÃO SE ENCONTRAVA MAIS EM PODER DO AGRAVANTE. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, POR SUA VEZ, QUE FOI COMUNICADO A RESPEITO DA VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUANDO DA REALIZAÇÃO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO AGRAVANTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.